Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-87.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado indicou fundamentadamente todos os elementos de prova que embasaram a condenação do acusado.
2. Os depoimentos das vítimas, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu, juntamente com um menor, ambos armados, praticou os delitos de roubo narrados na denúncia, não havendo que se falar em absolvição.
3. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na investigação para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
4. Se o réu, em um mesmo contexto fático, atingiu o patrimônio de cinco vítimas, impõe-se a aplicação da regra do concurso formal próprio de crimes, previsto no art. 70, 1a parte, do Código Penal, reformando-se o determinado na sentença no que diz respeito ao concurso material.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionamento da pena.